Tribunal: TJBA
Processo: 0307103-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307103-06.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: ESPOLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR registrado(a) civilmente como MAURO BARREIRA DE ALENCAR e outros (2)

Advogado(s)
:
SARA CARVALHO BOTTO registrado(a) civilmente como SARA SILVA DE CARVALHO, CRISTINA ROCHA TROCOLI

APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REGISTRO PÚBLICO. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS POSTERIORES. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CORREICIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em pedido de providências formulado por delegatário do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA, que determinou o
cancelamento de 31 matrículas (nºs 85.540 a 85.570)
, por vícios de duplicidade com as matrículas nº 77.501 e 77.568, derivadas da matrícula original nº 49.670, todas relativas a lotes situados no Loteamento Parque Rural Ascenção, bairro Pau de Lima. A sentença entendeu configurada a nulidade registral insanável e fundamentou-se no art. 214 da Lei nº 6.015/73 (LRP) e na Súmula nº 473 do STF. Os apelantes alegam nulidade da sentença por extrapolação dos limites da lide (decisão extra petita), inobservância ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça da Bahia (CNP/BA) e omissão quanto ao tratamento das penhoras incidentes sobre as matrículas canceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao determinar-se o cancelamento de 31 matrículas, quando o pedido inicial restringia-se ao bloqueio de uma única matrícula; (ii) verificar se o procedimento de cancelamento de matrícula observou os trâmites legais e normativos aplicáveis, especialmente diante da alegada existência de matrícula mais completa; e (iii) apurar se houve omissão judicial quanto ao destino das penhoras existentes nas matrículas canceladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instrução processual revelou vícios insanáveis de duplicidade de matrícula, constatados mediante diligência requerida pelo Ministério Público, o que afasta a alegação de decisão extra petita, por tratar-se de consequência lógica do desdobramento da instrução probatória.

O princípio da congruência não impede a atuação judicial corretiva em procedimentos administrativos registrais, em que o magistrado, no exercício da função correcional, pode determinar o cancelamento de matrículas irregulares que comprometam a fé pública e a segurança jurídica, nos termos do art. 214 da LRP.

A abertura das matrículas de nº 85.540 a 85.570, em 2004, indicou indevidamente a matrícula nº 49.670 como origem, embora os lotes já estivessem registrados desde 2001 nas matrículas nº 77.501 e 77.568, caracterizando duplicidade de registros e violação ao princípio da continuidade.

Prevalece, no sistema registral brasileiro, o registro mais antigo em casos de duplicidade de matrícula, em respeito aos princípios da prioridade e da unitariedade matricial, conforme jurisprudência pacificada do TJBA.

A interpretação dos dispositivos do CNP/BA não pode sobrepor-se à legislação federal (Lei nº 6.015/73) nem justificar a manutenção de registros posteriores criados a partir de matrículas esvaziadas, sem autorização municipal para desmembramento, o que revela burla ao ordenamento urbanístico e registral.

A tentativa de se beneficiar da própria torpeza, por meio da criação de novas matrículas para burlar gravames inscritos nas matrículas anteriores, viola os princípios da boa-fé e da legalidade, sendo incabível a pretensão de transporte de penhoras para registros nulos.

A sentença não está eivada de omissão quanto às penhoras, pois restou demonstrado que estas incidem validamente sobre as matrículas legítimas e preexistentes, cuja cadeia dominial foi restaurada com o cancelamento dos registros viciados.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0307103-06.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPOLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR e outros (2) e como apelada o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sa
lvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Desembargador Roberto Maynard Frank

Corregedor Geral da Justiça

Procurador (a) da Justiça